Tribunal: STF
Processo: HC 200693
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. 
1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 
3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, “nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 150.842-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux).
5. Habeas Corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA DO ACUSADO. CRIME SOCIETÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 
    I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. 
    II - No que concerne à justa causa, o trancamento da ação somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal. A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. 
    III - Havendo indícios suficientes de autoria, não é possível se reconhecer a alegada ausência de justa causa para a ação penal, devendo o feito ter prosseguimento, pois a sua propositura exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio in dubio pro societate. 
    IV - In casu, a eg. Corte a quo consignou que a denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do acusado, a qual pode se amoldar aos delitos a ele atribuídos, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 
    V - Sobre a alegada ausência de individualização da conduta, é preciso reiterar que a inaugural do Ministério Público Federal está de acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça no sentido de que ‘é desnecessária a descrição individualizada das condutas de cada acusado nos crimes societários, sendo suficientes para garantia do direito de defesa a narrativa do fato e a indicação da suposta participação dos denunciados’ (HC n. 249.473/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 3/3/2015). Precedentes. 
    Recurso em habeas corpus desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 1º, II, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal.
    3. Narra a denúncia que:
    "Em 04.07.2012, por ocasião de fiscalização procedida pelo Fisco Estadual, foi constatado que, no período compreendido entre --março de 2008 e janeiro de 2009, na prática da administração da empresa COMVAL — COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ n° 07.074.820/0001-77, Com endereço à Av. Zequinha Barreto, n° 140, Galpão 258, Piedade, neste município, o denunciado fraudou a Fazenda Estadual, omitindo operações tributáveis, de modo a suprimir tributo a ser pago, dando margem ao processo fiscal n° 2012.000001973876-12. 
    Narram os autos que, no período acima mencionado, aquela empresa deixou de recolher o ICMS normal ao omitir operações de saídas de mercadorias; conforme fls. 10. Tais operações geraram débitos descritos no Demonstrativo de Crédito Tributário de fl. 06. 
    Dita conduta incidiu sobre o ICMS, importando no não recolhimento do tributo devido no valor de R$ 494.043,56 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos) que, somado à multa e aos juros de mora, totaliza a quantia de R$ 1.782.927,89 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos). Tal conduta, objeto de autuação do fisco, produziu constituição do crédito tributário, resultando no ato de lançamento definitivo, bem como sua inscrição na Divida Ativa em 13/12/2012; sob o n° 86443/12-7. 
    A prática relatada pendurou, em continuidade delitiva, no período acima mencionado, resultando em supressão de tributo em detrimento dos cofres estaduais." 
    4. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a peça acusatória aponta “o aqui paciente no polo passivo da demanda, sem, contudo, explicitar algum vínculo do réu com a empresa COMVAL, mas só e somente só por dizer, deficientemente, o Ministério Público que o paciente administrava a citada empresa, sem, todavia, expor de que forma era tal administração e como o acusado concorreu para o citado crime (responsabilidade objetiva)”. Destaca que “o promotor somente denuncia o ora paciente por entender que o mesmo administrava a citada empresa, sem, contudo, dizer de onde tirou essa mirabolante conclusão, posto que sequer foram os autos instruídos com inquérito policial”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “o denunciado JAMAIS foi notificado de qualquer autuação, não sendo suas as assinaturas ali constantes, facilmente constatável em virtude das inscrições de CPF ali apostas, ou seja, em momento algum o ora paciente fora notificado ou cientificado do que quer que seja, não podendo, desta feita, por simples cláusula contratual, ser tido como administrador da empresa, sem que a denúncia evidencie ou comprove algum ato seu de gestão”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja determinado o trancamento da ação penal nº 0026773-78.2013.8.17.0810, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes-PE, haja vista a patente ausência de justa causa, em razão da clarividente e escancarada inépcia da peça acusatória, pois a mesma não preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, impossibilitando, completamente, o exercício do direito de defesa”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10.  O acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “(...) transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão recorrido para delimitação da quaestio sob exame (fls. 253-255 - grifei): 
    ‘Entendo não assistir razão ao impetrante. 
    Inicialmente, importante observar que durante o Habeas Corpus impetrado, limita-se a sustentar a ausência de individualização da conduta do paciente, sobre como ele teria atuado, no caso concreto, para a prática do delito, não há, entretanto, impugnação à condição de administrador, senão vejamos: 
    [...] 
    Observa-se que o art. 41 elenca os requisitos da peça inicial acusatória, constando a exposição do fato e suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e, se necessário, rol de testemunhas, buscando garantir compreensão plena e garantir a defesa do réu de modo eficaz. 
    [...] 
    O precedente acima mencionado encontra-se perfeitamente subsumido no caso concreto analisado, pois facilmente se depreende que a ação de omitir os registros de mercadorias para tolher o recolhimento do ICMS pela empresa foi praticado pela pessoa que a administra e, no caso da denúncia, como imputa-se diretamente ao ora paciente, possível, sem maiores problemas, o exercício da ampla defesa a ser realizada por ele. 
    Portanto, observa-se que, no caso, a denúncia narra que em 04/07/2012, por ocasião de fiscalização do Fisco Estadual, foi constatado que, no período entre 03/2008 e 01/2009, na prática da administração da empresa COMVAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, na cidade de Jaboatão, o ora paciente fraudou a Fazenda Estadual, omitindo operações tributáveis, de modo a suprimir tributo a ser pago, dando margem a processo fiscal por não recolhimento de tributo no valor de R$ 494.049,56 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). 
    Inclusive, o impetrante, embora tente sustentar, de modo abstrato, a inexistência de conduta do ora paciente a ensejar referido delito e que o Ministério Público não teria realizado a ligação do paciente à empresa, colaciona diversas notas em que supostamente teriam sido prestadas de modo devido, sem fraude ao fisco, razão pela qual, mais acertadamente, o precedente acima mencionado se aperfeiçoa integralmente ao caso, devendo a análise da conduta do acusado constituir matéria probatória a ser apreciada pelo juiz natural, já que presentes indícios de autoria e materialidade, mormente pela ação do fisco estadual e documentos constantes das fls. 31/40, em que consta o ora paciente, mais precisamente à fl. 39, como sócio da referida empresa.’ 
    Conforme se depreende do excerto acima, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus. 
    Destaca-se, nesse sentido, o que foi consignado na exordial acusatória a corroborar a constatação da eg. Corte estadual da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade no caso em tela, a justificar a continuidade da citada ação penal (fls. 11- 12 - grifei): 
    (...)
    Destarte, como reconhecido pelo eg. Tribunal a quo, ao contrário do que assevera a il. Defesa, a denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do acusado, a qual pode se amoldar aos delitos a ele atribuídos, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 
    Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou recurso em habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento da citada ação penal por ausência de justa causa.” 
    12. Ademais, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 150.842-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Não bastasse isso, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    14. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que a paciente não está presa (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator